Tribunal: TJSP
Processo: 2332592-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para determinar a cobertura e custeio de cirurgia para fins de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Negativa fundada em suposta carência. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a sobressair. Quadro de urgência, em juízo de cognição sumária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para determinar a cobertura e custeio de cirurgia para fins de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Negativa fundada em suposta carência. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a sobressair. Quadro de urgência, em juízo de cognição sumária, restou evidenciado. Presentes os requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do direito alegado e risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação são patentes. Prazo de 10 dias para realização da cirurgia. Insurgência ao fundamento de prazo exíguo Descabimento. Urgência documentalmente demonstrada por laudo médico. Imposição de multa com caráter obrigatório e inibitório. Penalidade plausível, em regra, ante a existência de conduta relutante da parte, hipótese que se alinha ao caso concreto. Não configuração de enriquecimento ilícito. Manutenção do montante fixado. Agravo desprovido.